Tribunal: TJSP
Processo: 1027989-18.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Compra e venda de imóvel – Atraso na entrega – Procedência – Insurgência da ré, que se limita a transcrever a contestação – Ausência das razões de reforma da sentença – Afronta ao art. 1.010, inciso III, do CPC – Manifesta inadmissibilidade – Recurso conhecido apenas quanto ao pedido subsidiário de modificação do termo

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Compra e venda de imóvel – Atraso na entrega – Procedência – Insurgência da ré, que se limita a transcrever a contestação – Ausência das razões de reforma da sentença – Afronta ao art. 1.010, inciso III, do CPC – Manifesta inadmissibilidade – Recurso conhecido apenas quanto ao pedido subsidiário de modificação do termo inicial dos juros mora, que é improvido, pois corretamente fixado na data da citação – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027989-18.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ALPHAVILE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EMPREEDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e M M V INCORPORADORA LTDA, são apelados
SANDRO ROCHA DO CARMO e SYDINA MACIEL SILVA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento, com observação, V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027989-18.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 20/34943
APEL.No: 1027989-18.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES. : ALPHAVILE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA E MM V INCORPORADORA LTDA
APDOS. : SANDRO ROCHA DO CARMO E SYDINA MACIEL SILVA
ROCHA
JUIZ : EMERSON NORIO CHIMEN
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS Compra e venda
de imóvel Atraso na entrega Procedência Insurgência
da ré, que se limita a transcrever a contestação Ausência
das razões de reforma da sentença Afronta ao art. 1.010,
inciso III, do CPC Manifesta inadmissibilidade Recurso
conhecido apenas quanto ao pedido subsidiário de
modificação do termo inicial dos juros mora, que é
improvido, pois corretamente fixado na data da citação
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls.
195/201, que julgou procedente a ação de cobrança de multa contratual
e indenização por danos materiais, movida por SANDRO ROCHA DO
CARMO E SYDINA MACIEL SILVA ROCHA em desfavor de
ALPHAVILLE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e MM V INCORPORADORA LTDA. para
condenar a ré ao pagamento de multa contratual de 10% em valor
atualizado prevista expressamente no instrumento contratual que vincula
as partes, com correção monetária do ajuizamento e juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação; e a pagar ou restituir, à parte autora, os
valores pagos a título de taxas condominiais quitados pela autora antes
da entrega do imóvel.
Ante a sucumbência, condenou a ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027989-18.2019.8.26.0577 -Voto no
3
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação total atualizada.
Apelam as rés (fls. 208/230), sustentando a reforma
do julgado, com preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido
de restituição do IPTU e taxa associativa, bem como prescrição dessas
verbas e do pedido de indenização da multa por atraso.
No mérito, afirmam que não houve atraso na entrega
do empreendimento, que teria ocorrido em 24 de outubro de 2014,
conforme Termo de Verificação da Obra e que a conduta dos apelados
vai de encontro com o que alegam, especialmente quanto ao suposto
atraso, uma vez que não notificaram as apelantes anteriormente ao
recebimento do bem, não pleiteiam a rescisão do contrato e continuam
realizando o pagamento das parcelas de financiamento.
Ressaltam que comportamento contraditório é
vedado em nosso ordenamento jurídico, notadamente ao se considerar a
sua relação com o princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
Asseveram
que
durante
a
construção
do
empreendimento foi encontrada uma flecha, a mais antiga da América
do Sul, razão pela qual o IPHAN proibiu a realização de escavações e
intervenções na área do empreendimento até que a região fosse
explorada, à procura de outros fósseis e durante esse período, as obras
de Alphaville ficaram prejudicadas.
Alegam ainda que, durante a execução das obras do
empreendimento de São José dos Campos, houve atraso de
aproximadamente um ano para aprovação de supressão de diversos
exemplares de árvores, bem como a determinação de paralisação das
obras em razão de processo administrativo, que foi ao final, arquivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027989-18.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Afirmam que as obras de infraestrutura do
empreendimento estavam concluídas desde o mês de fevereiro de 2013,
antes do esgotamento do prazo e caberia à Administração e
concessionárias a realização de vistoria e aprovação até o prazo de
entrega.
Entendem ser impossível a aplicação de multa pelo
atraso ante a inexistência de previsão no contrato, para tal hipótese e que
não seria o caso de restituição de IPTU e taxas de condomínio, pois
previsto no contrato a responsabilidade do adquirente pelo
adimplemento de tais verbas.
Subsidiariamente, requerem que, se mantida a
decisão, os juros incidam somente após o trânsito em julgado da
sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 247).
Este processo chegou ao TJ em 29/09/2010, sendo a
mim distribuído em 06/10/2020, com conclusão na mesma data (fls.
248).
Pelo despacho de fls. 249 foi determinada a
regularização do recolhimento do preparo, providência cumprida às fls.
251/253.
Nova conclusão em 21/11/2020 (fls. 254).
Caso estudado e voto concluído em 11/12/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso porque tempestivo e preparado (fls.
231/232 e 252/253).
O recurso comporta conhecimento parcial.
A impossibilidade de se conhecer da apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027989-18.2019.8.26.0577 -Voto no
5
decorre da dissociação entre os argumentos que traz em suas razões e os
fundamentos da sentença, incorrendo a parte em flagrante desrespeito ao
artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil (correspondente ao art.
514, II, do CPC/73).
Referido dispositivo legal determina que o recurso
interposto indique, afora os nomes, qualificação das partes e pedido de
nova decisão, os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a
alteração da decisão que ataca.
As apelantes, portanto, deveriam demonstrar os
equívocos existentes na sentença recorrida (erro in procedendo e/ou in
judicando), bem assim, por quais motivos ela não poderia prevalecer, ou
seja, apresentar fundamentos a fim de convencer o Tribunal quanto ao
desacerto da solução adotada no primeiro grau de jurisdição, que, por
sinal, foi muito bem fundamentada e avaliou com propriedade todo o
conjunto probatório dos autos.
As recorrentes, contudo, limitaram-se a transcrever
quase que literalmente a contestação, como se o juízo de origem não
houvesse afastado minunciosamente suas alegações, conduta que viola o
princípio da dialeticidade.
A ausência dos elementos contidos no artigo 1.010,
do Código de Processo Civil, essenciais ao recurso, torna inadmissível o
conhecimento da apelação, como bem esclarece Theotônio Negrão, ao
comentar o correspondente art. 514, do CPC/73:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027989-18.2019.8.26.0577 -Voto no
6
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença
que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se,
também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais
suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo desta forma, o que o apelante submete ao julgamento
do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal.” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor. 37a ed. Saraiva, nota 10 ao art.
514).
É requisito intrínseco de admissibilidade do apelo a
apresentação das razões do pedido de reforma, conforme a dicção do art.
1.010, inciso III, do CPC, o que, no caso, à evidência, não ocorreu.
Somente em relação ao pedido subsidiário de
incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado o recurso é
conhecido e improvido.
O termo inicial dos juros de mora foi corretamente
fixado na data da citação, uma vez que a hipótese colacionada pelas
apelantes se refere aos casos de rescisão contratual por iniciativa do
comprador, que estava em mora, situação totalmente distinta do presente
caso concreto.
Diante dessas considerações, pelo meu voto,
CONHEÇO EM PARTE do recurso e NEGO PROVIMENTO à parte
conhecida.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator